Tribunal: TJDFT
Processo: 0017260-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017260-62.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOSELIO JOSE GONCALVES RECORRIDAS: MAPFRE VIDA S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO. EXCLUSÃO EXPRESSA DA COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. I. Só os riscos assumidos expressamente na apólice de seguro podem ser opostos à seguradora, de maneira que não há direito à indenização na hipótese em que o contrato, de maneira clara e objetiva, exclui da cobertura securitária a invalidez permanente invocada pelo segurado como fundamento da pretensão condenatória. II. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV, e §1a, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e 760 do Código Civil, sustentando que, na oportunidade da celebração do contrato, não foram esclarecidos os termos da apólice e da oferta, quanto à especificação correta dos riscos, tampouco acerca dos limites da garantia, do que resulta ofensa ao princípio da informação e à hipossuficiência consumerista. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos dispositivos de lei infraconstitucional, seja quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, entender como prequestionadas todas as matérias de cada um dos dispositivos constitucionais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, elaborada com o propósito de demonstrar ser cabível a indenização pleiteada, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis às hipóteses das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012